Tribunal: STF
Processo: Rcl 88039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO  STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO. PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marconi Calmon do Nascimento, contra decisões proferidas pelo Juiz do Trabalho da 34ª Vara de Salvador/BA nos autos da Ação Trabalhista nº 0000562-43.2020.5.05.0034, pelas quais teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que “a presente Reclamação volta-se contra decisão que, a despeito da clara redação conferida pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) ao art. 840, § 1º da CLT, afastou a limitação da condenação aos valores expressamente liquidados na petição inicial (DOC 01)” (e-doc. 1, p. 1).

    3. Informa que, “na origem, a Obreira ajuizou ação trabalhista atribuindo aos pedidos o valor total e liquidado de R$ 89.795,36 (Oitenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). Contudo, a decisão reclamada manteve condenação que alcança o montante de R$ 199.598,82 (Cento e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), violando frontalmente o princípio da adstrição e a nova sistemática processual trabalhista” (e-doc. 1, p. 2).

    4. Assevera que “a 34ª Vara do Trabalho de Salvador – Bahia ao permitir a condenação de valores mais que dobrados em relação ao pedido inicial, negou vigência ao texto legal, afastando a incidência da norma sem declarar sua inconstitucionalidade, o que atrai a competência desta Corte Suprema via Reclamação” (e-doc. 1, p. 2).

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “A PROCEDÊNCIA TOTAL da Reclamação para, confirmando a liminar, CASSAR a decisão reclamada no ponto em que afastou a incidência do art. 840, § 1º da CLT, determinando que outra seja proferida com estrita observância à Súmula Vinculante nº. 10, limitando a condenação aos valores liquidados na petição inicial (R$ 89.795,36)” (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

E. nº 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Juízo do Trabalho da 34ª Vara de Salvador/BA, nos seguintes termos (e-doc. 8, 6-7, grifos no original):

“(...) 2.3. INÉPCIA DA INICIAL 
A Consolidação das Leis do Trabalho determina: 
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º.  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).” Grifamos.
Daí se infere que a partir de 11/11/2017 os pedidos formulados nas ações trabalhistas devem ser certos (aquele que indica, com precisão, o direito postulado), determinados (aquele no qual se define a qualidade ou a quantidade da prestação ou obrigação exigida) e com indicação de seus respectivos valores (a qual, a meu ver, deve ser feita de forma meramente estimativa, sob pena, inclusive, de afronta ao princípio do acesso à justiça).
É certo, contudo, que a Jurisprudência e a doutrina pátria ainda não pacificaram posicionamento sobre a abrangência da regra que determina a indicação de valores a cada um dos pedidos, ou seja, se basta indicar um valor estimativo, ou se é imprescindível a liquidação dos pedidos, com a apresentação de planilha de cálculos anexada à inicial.
No entanto, data venia dos que entendem em sentido contrário, penso que o texto legal não trouxe a exigência de liquidação dos valores iniciais, mas, unicamente, a imprescindibilidade de mera indicação de seu valor. Dizendo de outro modo, a exigência de valor certo e determinado não significa, necessariamente, a liquidação dos pedidos, sob pena, inclusive, de admitir a antecipação da liquidação para a fase de conhecimento.
Nesse sentido, registro ainda que a Proposta de Instrução Normativa, da Comissão de Regulamentação da Lei nº 13.467/20117, do Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que "Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º da CLT, o valor da causa será estimado ...".
Sendo assim, inexistindo dispositivo legal que expressamente determine a liquidação dos pedidos iniciais, com a consequente apresentação de planilha de cálculo, e considerando que, de acordo com o inciso II do art. 5º da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", indefiro o pleito do reclamado."

12. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da parte reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Isso porque, cuida-se de paradigma aplicável, exclusivamente, a julgamentos de competência colegiada, isto é, proferidos por órgãos fracionários, sendo certo que decisões singulares não se submetem à cláusula de reserva de plenário constante do art. 97 da Constituição da República.

13. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de ser inaplicável, aos juízos de competência singular, o comando preconizado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 
2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 
3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 
4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.631-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante. 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
I- CASO EM EXAME
1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. 
II QUESTÃOEMDISCUSSÃO 
2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10.  
III RAZÕES DE DECIDIR 
3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer foram interpostos todos os recursos cabíveis.
4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 
5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância. 
IV- DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.769-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos).

14. Patente, portanto, a ausência de estrita aderência entre a decisão confrontada e o paradigma suscitado, enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, no qual não há qualquer comando que proíba o exercício do controle difuso de constitucionalidade por juízes singulares em processos de sua competência.

15. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

16. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator